Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-10.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003305-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES FREITAS BORGES - CPF: 241.494.031-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FREITAS BORGES - CPF: 241.494.031-04 (APELANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO – SERVIDOR APOSENTADO – CRÉDITO RECONHECIDO POSTERIORMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Juízo de retratação decorrente da previsão contida no art. 1.030, II do CPC, diante do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em face da matéria.

2. Ação de Cobrança referente a licença prêmio não gozada quando o servidor público encontrava-se em atividade.

3. Reconhecimento do crédito pleiteado pela Administração Pública.

4. Não ocorrência de renúncia tácita da prescrição (Tema 1.109 do STJ).

5. Juízo de Retratação Positivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação no Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível nº
1003305-10.2016.811.0041, que em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.109 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação decorrente da previsão contida no art. 1.030, II do CPC, diante do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em face da matéria.

A questão central em discussão é saber se há ou não ocorrência de renúncia tácita de prescrição quando a própria Administração Pública, na esfera administrativa, reconhece a existência do crédito pretendido pelo servidor público, no caso concreto, licença prêmio.

Inicialmente, consigno que o julgamento do Recurso de Apelação ocorreu em sessão virtual entre os dias
30/08/2021 a 03/09/2021
, conforme intimação de pauta e certidão nos Id’s 99833969 e 101824971.

Por ocasião do julgamento, esta Relatora mencionou aresto do STJ, julgado em
14/06/2021
e publicado no dia
03/08/2021
, o qual afirmava que
a jurisprudência daquela Corte Superior era no sentido do haver renúncia tácita da prescrição.

Logo, no momento do julgamento do apelo, este Sodalício decidiu em consonância com o posicionamento do STJ.

No entanto, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 1109), fixou a seguinte tese,
in verbis:

Não ocorre
renúncia tácita
à
prescrição
(art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.

Ao
manusear os autos, deve o presente Juízo de Retratação ser exercido de forma positiva, pois o servidor Alcy José Borges (o qual a Apelante é pensionista) aposentou em 06/05/98, conforme Atestado anexado no Id. 61115008 e a presente Ação de Cobrança foi proposta em 07/03/2016 (Id. 61115007), ou seja, transcorrido o lapso temporal da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20910/32.

Com essas breves considerações,
EXERÇO o juízo de retratação reconhecer a ocorrência da prescrição e, por consequência, negar provimento do apelo interposto pela Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024